Tribunal: TJES
Processo: 5006018-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006018-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO.

INEXISTENTE.

VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO.
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DA PENA
(ART. 5º, XLV, CRFB/88)
.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS À SÚMULA N. 251 DO STJ.
VIA IMPRÓPRIA.

ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA
MATÉRIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
No caso em apreço,
pelo teor das razões recursais, depreende-se que
o

embargante almeja
apenas
rediscutir a conclusão do
acórdão
objurgado,
o que é inviável pela via dos aclaratórios
.

2
.

I
naplicável o artigo 1.667 como almeja
o
embargante, haja vista o bloqueio dos bens da embargada decorrer de ato de improbidade administrativa praticado por seu marido, ao qual não deve ser confundido com “dívidas passivas”, em respeito ao princípio da intranscendência subjetiva da pena, prevista no artigo 5º, inciso XLV, da CRFB/88.

3.
O princípio da intranscendência subjetiva impede que sanções cíveis, administrativas e criminais superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito.

4.

A decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando fundamenta expressamente a viabilidade do provimento recursal baseado na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, não acatando os argumentos expendidos pel
o
embargante.

5
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido
pelo
embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
,
conforme precedente do STJ.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006018-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A, MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS - ES523-A-S

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração
nos embargos de declaração
n
o agravo de instrumento
oposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

contra o v. acórdão d
o
ID n.

4751751
, proferido pel
a
C
olenda
Terceira
Câmara Cível,
que,
à unanimidade
,
conheceu
e
deu

parcial
provimento a
o recurso de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
interposto
pel
o

embargante
,
“com o fim de sanar a omissão de fundamentação do Acórdão de ID n. 3862769, todavia mantendo o provimento do agravo de instrumento.
”

N
as razões recursais acostadas
no
ID n.
4843620
,
o
embargante assevera que
o v. acórdão
é omisso quanto
“ao fato de o artigo 1.667 do Código Civil atribuir não apenas os bens como
objeto da comunhão universal, mas também as dívidas, sem distinguir a natureza destas.”

Diante disso, pede seja sanado o vício de omissão do
a
córdão
do
ID n.

4751751
e, consequentemente,
este órgão Colegiado
negue provimento ao agravo de instrumento interposto
.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.
I
nicialmente,

destac
a-se
que
os
embargos de declaração
se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois
são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta
é infirmada por ao menos
um dos seguintes
vícios: omissão, obscuridade ou contradição,
bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A
doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço,
contudo,
pelo teor das
novas
razões recursais, depreende-se que
o

embargante almeja
apenas
rediscutir a conclusão do
acórdão
objurgado,
sob a sua ótica,

o que é inviável pela via dos aclaratórios
.

Diferentemente ao que alega a douta Procuradoria de Justiça, inaplicável o artigo 1.667 como almeja o embargante, haja vista
o bloqueio dos bens da embargada decorrer de ato de improbidade administrativa
praticado por seu marido,
ao qual não deve ser confundido com “
dívidas passivas”
, em respeito ao
princípio da intranscendência
subjetiva
da pena
, prevista no artigo 5º, inciso XLV, da CRFB/88.

O princípio da intranscendência subjetiva impede que sanções cíveis, administrativas e criminais superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito.
3

Ressalta-se que a meação, em vida, d
o
cônjuge
mulher
meeira
e
casada em comunhão universal de bens
não corresponde à exceção prevista no próprio inciso XLV, do artigo, 5º, da CRFB/88,
especialmente quando
o
bloqueio de bens
deriva de despersonalização da pessoa jurídica inversa
, sendo
aplicável ao caso dos autos a
Súmula nº 251 do Tribunal da Cidadania,
como expressamente
fundamentado na decisão embargada
.

A
s novas alegações transcritas nas razões recursais
não são circunstâncias aferíveis
via interposição de embargos de declaração
. Trata-se de irresignação sobre a Justiça da decisão colegiada, não sobre possível omissão desta.

Segundo a jurisprudência pátria, a
conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do
argumentado

pelo
embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
.
Nesse sentido
julgado oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Dessa forma,
a decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera
o
embargante, notadamente quando fundamenta expressamente a viabilidade da
aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto
, não acatando
os
argumentos expendidos pel
o
embargante
sobre possível
distinguish
(distinção) do caso dos autos
.

Devidamente analisada a questão por esta Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

Portanto, devidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência pátria, às quais foram devidamente valoradas a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
,
dando por prequestionada a
s
matéria
s suscitadas,

CONHEÇO

do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão impugnado.

É como voto.

1
-
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
-Freitas, Danielli Xavier. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. JusBrasil.

Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/artigos/principio-da-intranscendencia-subjetiva-das-sancoes/225647342#:~:text=O%20princ%C3%ADpio%20da%20intranscend%C3%AAncia%20subjetiva%20impede%20que%20san%C3%A7%C3%B5es%20e%20restri%C3%A7%C3%B5es,as%20causadoras%20do%20ato%20il%C3%ADcito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo na íntegra os termos do acórdão hostilizado.